Tribunal: TRF3
Processo: 5085742-82.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
592/608)

5085742-82.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5085742-82.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: SIRLEY BATISTA FREITAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, por não ter sido comprovada a qualidade de segurada na data do início da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve equívoco na fixação da data de início da incapacidade (DII) pelo perito judicial; e (ii) saber se a autora mantinha qualidade de segurada na data do início da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, ao contrário do suposto, o laudo judicial não vinculou a data do início da incapacidade à data da perícia oficial, mas, ao contrário, baseou-se em prova documental juntada pela autora, retroagindo a data para 17/04/2023, conclusão esta que é compatível, portanto, com a análise conjunta do acervo probatório, inclusive porque não se confunde a data de início da doença (DID) com a data de início da incapacidade (DII), pois o que se exige para fins previdenciários não é a mera existência da patologia, mas a demonstração de quando a doença efetivamente tornou-se incapacitante para o exercício de atividade laborativa habitual.

4. Embora provada a incapacidade laborativa total e permanente, a autora não detinha qualidade de segurada na data em que apurado o início da incapacidade, dado que o seu último vínculo contributivo encerrou-se em 08/06/2018, muito além do prazo de manutenção previsto no artigo 15 da Lei 8.213/1991, razão pela qual inviável o pedido de reforma da sentença.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.790/RS; e TRF3, ApCiv 5056406-67.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 09/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5085742-82.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: SIRLEY BATISTA FREITAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 326652675) julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de que não restou comprovada a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, condenando a autora em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Apelou a autora (ID 326652682), sustentando, em síntese, que: (1) houve equívoco na fixação da data de início da incapacidade (DII) pelo perito judicial, pois a perícia médica presta-se à aferição da incapacidade laborativa, não podendo prevalecer isoladamente para definição do marco inicial da incapacidade em descompasso com o conjunto probatório; e (2) os documentos médicos acostados demonstram o surgimento e a progressão da enfermidade entre 2018 e 2023, pelo que cabível a reforma da sentença, com a aplicação do princípio do in dubio pro misero.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 23/03/2023,indeferido porque, apesar da incapacidade laborativa, não comprovou a autora a qualidade de segurada na data do início da incapacidade (ID 326652576, fl. 29).

O laudo médico judicial, em 27/05/2024 (ID 326652661), concluiu que, “Baseado no exame físico, anamnese, atividade desenvolvida, nível educacional, socioeconômico e documentação processual, a periciada apresenta incapacidade TOTAL E PERMANENTE, estando incapacitada de exercer sua função”, fixando a data de início da incapacidade (DII) em 17/04/2023, com fundamento em atestado médico subscrito por Dr. Calebe M. Borba.

Quanto ao quadro clínico, o expert diagnosticou a autora com transtornos de discos lombares (CID-10 M51.1), dor lombar baixa (CID-10 M54.5), coxartrose (CID-10 M16), sacroileíte (CID-10 M46.1), episódios depressivos (CID-10 F32) e transtorno depressivo recorrente (CID-10 F33), consignando tratar-se de quadro progressivo e degenerativo, incompatível com atividades que demandem esforço físico, permanência prolongada em pé, locomoção frequente, subida e descida de escadas ou agachamento.

Foi provada, assim, a incapacidade total e permanente para atividades habituais de cozinheira desde 17/04/2023.

A pretensão da autora de impugnar o laudo judicial quanto à fixação de tal data como a de início da incapacidade não procede.

Ainda que o laudo pericial não deva ser utilizado de forma mecânica para fixação do termo inicial do benefício apenas na data de sua elaboração, é inconteste que a sua avaliação técnica pode e deve ser considerada como elemento importante, se não determinante, em conjunto com o acervo probatório, a fim de que o julgador estabeleça a data que melhor reflita a realidade fática da incapacidade.

Na hipótese dos autos, não houve, como suposto, a vinculação da data de início da incapacidade à data da perícia, esta realizada em 27/05/2024, justamente porque o expert estabeleceu expressamente a incapacidade em momento pretérito, com base na documentação médica apresentada pela autora, especialmente atestado clínico contemporâneo, fixando-a em 17/04/2023.

Assim, não cabe cogitar de afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.795.790, cujas diretrizes foram precisamente observadas no presente caso, uma vez que a conclusão pericial considerou histórico clínico, exames, documentação médica e evolução das patologias, não se limitando à data da perícia como marco automático.

Cumpre destacar, ainda, que a data de início da doença (DID) não se confunde com a data de início da incapacidade (DII). Ainda que a autora apresentasse enfermidades anteriores, inclusive desde 2018, o que se exige para fins previdenciários não é a mera existência da patologia, mas a demonstração de que, em dado momento, a patologia efetivamente tornou-se incapacitante para exercício de atividade laborativa habitual.

No contexto delineado, não existem elementos robustos para infirmar a conclusão técnica adotada pela perícia judicial quanto ao marco incapacitante fixado em 17/04/2023, não sendo suficiente mera alegação genérica de que a doença seria preexistente ou progressiva para retroagir, sem respaldo probatório seguro, a data de início da incapacidade.

Fixado o quadro fático, cabe registrar que a aferição de requisitos legais para concessão do benefício de incapacidade, seja a qualidade de segurada, seja a carência, deve considerar a data em que sobreveio a incapacidade laborativa, e não simplesmente quando surgiram a doença ou sintomas iniciais.

No que concerne ao primeiro requisito, observa-se que a autora manteve vínculo contributivo no período de 16/05/2012 a 02/07/2012 e, posteriormente, novo vínculo entre 02/10/2017 e 08/06/2018 (ID 326652576), a demonstrar que, considerada a data de início da incapacidade, atestada pelo laudo pericial em 17/04/2023, a autora, em tal marco temporal, já não mais detinha a qualidade de segurada.

No caso concreto, não há comprovação de nova filiação previdenciária ou do recolhimento do número mínimo de contribuições legalmente exigidas após a perda da qualidade de segurada.

Vale ressaltar que o acordo celebrado na esfera trabalhista, na qual a autora buscava reconhecimento de vínculo desde 15/05/2017, não altera a conclusão, pois, conforme consta dos autos, a composição firmada não reconheceu expressamente período contributivo diverso daquele já registrado, limitando-se à quitação financeira das parcelas discutidas, sem repercussão automática para fins previdenciários.

Embora comprovada incapacidade laborativa, a demonstração de que a autora não ostentava, ao tempo da incapacidade apurada, a qualidade de segurada é suficiente para, por si, inviabilizar a pretensão de concessão do benefício pleiteado.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 50564066720244039999, Rel. Des. Fed. SILVIA MARIA ROCHA, DJEN 09/12/2025: “APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que concedeu benefício de auxílio-doença à autora, com termo inicial na data da perícia judicial (01/09/2022), e condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas. 2 . Recurso do INSS sustentando a perda da qualidade de segurada em 05/2020, diante da última contribuição em 31/10/2019, e consequente inexistência de direito ao benefício. 3. Recurso adesivo da parte autora pleiteando a fixação do termo inicial do benefício na data de requerimento administrativo anterior (26/01/2017, 16/10/2017 ou 19/06/2019) e alegando preclusão da matéria de perda da qualidade de segurada por ausência de impugnação ao laudo pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade; (ii) saber se houve preclusão quanto à alegação de perda dessa qualidade; e (iii) definir o termo inicial do benefício, se devido, entre a data da perícia judicial e as datas de requerimento administrativo indicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Nos termos do art. 15, VI, da Lei no 8.213/1991, o segurado facultativo mantém a qualidade por até seis meses após a cessação das contribuições. A última contribuição ao RGPS ocorreu em 31/10/2019, resultando na perda da qualidade de segurada em 05/2020 . 6. A perícia judicial realizada em 01/09/2022 atestou incapacidade total e temporária, sem possibilidade de fixar a data de início da incapacidade. Diante disso, ausente qualidade de segurada na data de início da incapacidade, inexiste direito ao benefício pleiteado. 7 . (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação do INSS provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Recurso adesivo da parte autora não provido . Tese de julgamento: "1. A perda da qualidade de segurado anterior à data de início da incapacidade impede a concessão de benefício por incapacidade. 2. A ausência de impugnação ao laudo pericial não gera preclusão quanto à análise da qualidade de segurado ."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, VI, 42, 59 e 62; CPC, arts . 1.003, 1.009 e 1.011 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.829.947/RS, Rel. Min . Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17/08/2021; TRF3, AC 5006687-62.2019.4 .03.6114, Rel. Des. Fed . Inês Virgínia, 8a Turma, j. 15/02/2023.”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA NA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, por não ter sido comprovada a qualidade de segurada na data do início da incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve equívoco na fixação da data de início da incapacidade (DII) pelo perito judicial; e (ii) saber se a autora mantinha qualidade de segurada na data do início da incapacidade.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, ao contrário do suposto, o laudo judicial não vinculou a data do início da incapacidade à data da perícia oficial, mas, ao contrário, baseou-se em prova documental juntada pela autora, retroagindo a data para 17/04/2023, conclusão esta que é compatível, portanto, com a análise conjunta do acervo probatório, inclusive porque não se confunde a data de início da doença (DID) com a data de início da incapacidade (DII), pois o que se exige para fins previdenciários não é a mera existência da patologia, mas a demonstração de quando a doença efetivamente tornou-se incapacitante para o exercício de atividade laborativa habitual.

4. Embora provada a incapacidade laborativa total e permanente, a autora não detinha qualidade de segurada na data em que apurado o início da incapacidade, dado que o seu último vínculo contributivo encerrou-se em 08/06/2018, muito além do prazo de manutenção previsto no artigo 15 da Lei 8.213/1991, razão pela qual inviável o pedido de reforma da sentença.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.790/RS; e TRF3, ApCiv 5056406-67.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 09/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão